Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. ACESSO À PLATAFORMA DE EMISSÃO DE BOLETOS. RESTABELECIMENTO. Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ante a ausência da adoção de diligências mínimas, por parte da consumidora, para aferição da veracidade das comunicações e do boleto que lhe foi enviado por whatsapp, requisitos necessários para caracterização do pagamento a credor putativo, mostra-se inapropriado o reconhecimento do pagamento efetuado, o que impossibilita a declaração de inexistência de débito almejada. Atestada a inexistência de nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte lesada e eventual conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras demandadas, não havendo sequer indícios de que tenham concorrido para o evento danoso descrito nos autos, afigura-se inviável a responsabilização pretendida na inicial, não sendo aplicável ao caso a orientação contida no Enunciado 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Se o conjunto probatório revelou que a consumidora perdeu o acesso à plataforma de boletos disponibilizada pela instituição financeira, deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou as rés na obrigação de restabelecimento do acesso.